Tribunal: STF
Processo: ARE 1312352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA REJEITADAS. DOMÉSTICA. PRELIMINARES AMEAÇA. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Em que pese a alegação defensiva de que a assistência de acusação teria apresentado as alegações escritas de maneira intempestiva, cabe destacar que as circunstâncias não importam nulidade na caracterização de qualquer processual. A eventual demora na apresentação de tais documentos pode prejudicar, por certo, a própria pretensão acusatória, sem, contudo, possuir qualquer relação com o julgamento de mérito da demanda, não interferindo em nada na análise do mérito.
    2. Ainda que não houvesse o relato de terceiros, é consabido que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida. Dessa forma, com base na análise da prova, entendo estar comprovada a prática dos delito imputados ao réu, uma vez que a palavra da vítima veio amparada pelo restante do conjunto probatório.
    PRELIMINAR REJEITADA.
    APELO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade dos delitos resta evidenciada no registro de ocorrência (fls. 06/07), suporte fotográfico (fls. 14/40 e 86/87), bem como pela prova oral carreada aos autos.
    A autoria recai sobre o acusado.
    Objetivando evitar tautologia, transcrevo pertinente trecho da sentença que aborda a matéria:
    (...)
    Em pese a tese defensiva, que sustenta a absolvição do réu por insuficiência probatória, a palavra da ofendida vai ao encontro dos fatos descritos na exordial acusatória.
    Acerca do delito de ameaça.
    O informante Pedro Bueno, amigo do réu e da vítima, refere, de maneira coesa, tanto em sede policial quanto em juízo, ter tomado conhecimento das ameaças perpetradas pelo acusado contra a ofendida, que relatou o ocorrido, por diversas vezes, para ele e sua esposa.
    Ainda que não houvesse o relato de terceiros, é consabido que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida. Dessa forma, com base na análise da prova, entendo estar comprovada a prática do delito imputado ao réu, uma vez que a palavra da vítima veio amparada pelo restante do lastro probatório.
    Ademais, importante ressaltar que o delito de ameaça, disposto no artigo 147 do Código Penal, constitui crime formal, cuja caracterização independe de prova material, sendo necessária tão somente a comprovação do temor infligido à vítima de causar mal injusto e grave.
    Nesse sentido:
    (...)
    No que tange ao delito de perturbação.
    Conforme bem colocado pelo juízo a quo, o que se conclui de todo o contexto probatório - ainda que a defesa afirme que as trocas de mensagens e ofensas eram mútuas - é que, por diversas vezes, a ofendida respondeu as mensagens enviadas pelo acusado referindo que iria efetuar registro de ocorrência em relação ao ocorrido, agindo em réplica às provocações e xingamentos por ele proferidos, circunstância que não o isenta da prática delitiva.
    Outrossim, restou claro que o réu, ao enviar as mencionadas mensagens, fazia uso constante de ofensas, instigando-a a responder, questionando se estava 'mudinha', se o 'ratinho havia comido sua língua', afirmando que mantinha a vítima sob vigilância constante, extrapolando o limite aceitável de um simples desentendimento entre cônjuges, haja vista que as mensagens enviadas, além de constranger a ofendida, também possuíam o cunho vexatório, razão pela qual as ações do réu enquadram-se em ações típicas, puníveis no âmbito penal.
    Portanto, diante do contexto apresentado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente